Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-70.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CÓPIA DE TRECHOS DA INICIAL DESVINCULADOS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CÓPIA DE TRECHOS DA INICIAL DESVINCULADOS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz na íntegra trechos da petição inicial, sem atacar o principal fundamento fático da r. Sentença. Não conhecimento da apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002371-70.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante DARCLEIDE DE
SOUZA JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MIGUEL AGEU RICARDO
FILHO & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-70.2019.8.26.0642 -Voto no
2
Voto 29093
APELANTE: DARCLEIDE DE SOUZA JARDIM (JG)
APELADO: MIGUEL AGEU RICARDO FILHO & CIA LTDA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: UBATUBA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CÓPIA DE TRECHOS DA
INICIAL DESVINCULADOS DA FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido.
Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II).
Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas
fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que
reproduz na íntegra trechos da petição inicial, sem atacar o
principal fundamento fático da r. Sentença. Não conhecimento da
apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
74/80, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
O D. Magistrado a quo avaliou as provas apresentadas e concluiu não
ter sido comprovado o fato gerador dos supostos danos narrados pela autora.
Afirmou que a inscrição em órgão de restrição ao crédito não foi demonstrada, não
servindo o documento apresentado pela autora. Posto isso, julgou improcedente a
ação.
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 87/90).
Sustentou, em resumo, a ocorrência dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-70.2019.8.26.0642 -Voto no
3
Houve contrarrazões (fls. 94/99).
É a síntese do necessário.
O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em suposta inscrição indevida
em órgãos de restrição ao crédito.
O fundamento do D. Magistrado a quo para julgar improcedente a ação
foi a falta de prova demonstrando a negativação, pois o único documento juntado
é insatisfatório. Com efeito, o documento é mero relato da autora ao PROCON (fls.
17/18), onde diz ter sido informada por terceiro a respeito da suposta inscrição.
Esse fundamento fático não foi impugnado pela autora no presente
recurso. Suas razões recursais praticamente reproduzem, na íntegra, a petição
inicial (fls. 88/90 e fls. 3/4 e 7), porém, em nenhum momento a autora contesta a
premissa do julgado: não houve prova de inscrição desabonadora.
Com isso, deixou de observar a exigência de impugnação específica.
Essa exigência legal (CPC, art. 1.010, II) decorre do princípio da dialética, do qual
se extrai a necessidade de o recurso apresentar uma antítese à tese adotada na r.
Sentença, a fim de que este E. TJSP desenvolva, em seu julgamento, uma nova
síntese, obedecendo à dialética hegeliana.
Esse é o raciocínio endossado por este E. TJSP e pelo C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
APELAÇÃO.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. INÉPCIA. - Ação
revisional que discute a abusividade de cláusulas inerentes a
contratos bancários, cingindo as razões do recurso especial ao
debate acerca da inépcia da apelação interposta pelo
recorrente. - A petição de apelo tece alegações demasiado
genéricas, sem demonstrar qualquer equívoco na sentença,
seguidas de mera afirmação de que o apelante "se reporta" aos
termos da petição inicial. - É inepta a apelação quando o
recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de
direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002371-70.2019.8.26.0642 -Voto no
4
ainda que em tese, os argumentos da sentença. - Recurso
especial não provido. (REsp 1320527/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2012, DJe 29/10/2012)
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
–
Inépcia
da
apelação.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se
conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação
específica contra a r. sentença – Art. 1.010, II do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1076727-47.2018.8.26.0100; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018)
Posto isso, o recurso, da forma como arrazoado, não merece
conhecimento, uma vez que, mesmo com o esforço usual dos Magistrados em
superar os vícios de forma, no caso em questão fica nítido que o recurso é mera
reprodução genérica da inicial, não atacando especificamente a razão de decidir do
provimento jurisdicional impugnado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, mantendo a r.
Sentença. Majoro os honorários advocatícios em favor do autor, fixando-os em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora